Tribunal: TJSP
Processo: 0002995-16.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cometimento de falta grave - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina e desobediência ao agente de segurança penitenciária - Decisão devidamente motivada – Prova suficiente da autoria das faltas graves - Impossibilidade de desclassificação para falta média ou leve – Alteração da fração de perda dos dias remidos para 1/6 – Precedentes do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cometimento de falta grave - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina e desobediência ao agente de segurança penitenciária - Decisão devidamente motivada – Prova suficiente da autoria das faltas graves - Impossibilidade de desclassificação para falta média ou leve – Alteração da fração de perda dos dias remidos para 1/6 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002995-16.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
TALLYS DOS SANTOS RAMOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao agravo para reduzir a sanção de perda dos dias remidos
para 1/6 (um sexto) para cada falta grave tratada nestes autos, mantida, no
mais, a r. decisão impugnada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002995-16.2020.8.26.0509 -Voto no 1907
2
Agravo de Execução Penal no 0002995-16.2020.8.26.0509
Agravante: Tallys dos Santos Ramos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 1907
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cometimento de falta grave
- incitar ou participar de movimento para subverter a ordem
ou a disciplina e desobediência ao agente de segurança
penitenciária - Decisão devidamente motivada – Prova
suficiente da autoria das faltas graves - Impossibilidade de
desclassificação para falta média ou leve – Alteração da
fração de perda dos dias remidos para 1/6 – Precedentes do
Superior
Tribunal
de
Justiça
-
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pelo Juízo da
Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Bauru - DEECRIM 2a RAJ, que homologou sindicâncias administrativas que
reconheceram a suposta prática de três faltas graves pelo agravante Tallys dos Santos
Ramos, nos autos da execução penal de no 0014647-92.2018.8.26.0996 e, em
consequência, determinou a perda de 1/3 do tempo remido anteriormente às faltas.
Sustenta que a decisão administrativa reconheceu a falta grave
consistente em subversão à ordem e disciplina, contudo, entende que a conduta
imputada ao agravante não implicou em subversão da ordem no estabelecimento
prisional, não tendo produzido qualquer repercussão relevante no âmbito da unidade
prisional, pelo que não vem tipificada como falta grave pela Lei de Execução Penal.
Sustenta, também, que os depoimentos colhidos no procedimento
administrativo são inseguros e não trazem clareza quanto à descrição dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002995-16.2020.8.26.0509 -Voto no 1907
3
supostamente praticados pelo agravante, causando dubiedade que afasta a certeza
possível, imperando a dúvida razoável que impõe a absolvição.
Assim, seja em virtude da incerteza quanto à conduta supostamente
adotada pelo sentenciado no dia 10 de junho de 2019, seja pela atipicidade como
falta grave da conduta a ele imputada, pretende a absolvição.
No tocante à falta disciplinar que lhe foi atribuída no dia 27 de
janeiro de 2020, entende que da análise das provas colhidas restou evidenciado que o
agravante não agiu voluntariamente, de forma a desobedecer ou desrespeitar agente
prisional.
Sustenta que, ainda que se considere que a simples manifestação de
descontentamento caracteriza falta disciplinar, teria restado evidenciado apenas a
prática de falta média, caracterizada pela suposta falta de urbanidade, tipificada no
artigo 45, inciso I, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado
de São Paulo, já que não restou comprovada pelo sentenciado a prática de
desobediência a servidor.
Subsidiariamente, pretende a desclassificação das faltas para a de
natureza média, afastando-se a perda do tempo remido na forma como determinada,
já que a decisão não vem com o exigido fundamento para o estabelecimento do valor
máximo permitido pela legislação, pelo que requer a declaração de nulidade da
sentença no tocante à determinação da perda de 1/3 do tempo remido pelo agravante
anteriormente, fixando-se a perda no patamar de 1/6.
O órgão do Ministério Público ofereceu a contraminuta constante
das folhas 181/185, opinando pelo desprovimento do recurso defensivo.
O recurso foi recebido (fl. 186), oportunidade em que a decisão
recorrida foi mantida pelo D. Juízo da Execução Criminal.
Por fim, em parecer lançado nas folhas 198/203, a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Nos procedimentos disciplinares instaurados que resultaram no
reconhecimento do cometimento de faltas graves, o agravante foi previamente ouvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002995-16.2020.8.26.0509 -Voto no 1907
4
pela autoridade administrativa competente, como se vê do conteúdo das folhas 50,
74, 111 e 149, sempre acompanhado de advogado da FUNAP, e teve sua defesa
técnica regularmente apresentada, como se verifica do conteúdo das folhas 81/84,
118/121 e 157/160 do processado.
Dessa forma, no caso concreto, foi observado o que é exigido pela
Lei de Execução Penal, não havendo qualquer nulidade.
Com efeito, dispõe o artigo 118 da mencionada legis:
- "Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará
sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos
regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao
restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo
111).
§ 1o O condenado será transferido do regime aberto se, além das
hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da
execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente
imposta.
§ 2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá
ser ouvido previamente o condenado." (grifei).
Assim, temos que a redação do § 2o determina a prévia oitiva do
sentenciado, o que efetivamente ocorreu na espécie, não sendo necessária que essa
oitiva seja judicial, pelo que nenhuma nulidade a ser declarada nos autos.
Ressalte-se que, no curso de sindicância absolutamente regular,
com o acompanhamento do investigado por defensor habilitado e apresentação de
defesa técnica, isto é, tendo sido conferida ampla oportunidade para o registro de
manifestação e eventual insurgência, não há nenhuma nulidade.
Ainda, é certo também que não gera nulidade a falta de
acompanhamento da oitiva das testemunhas pelo preso.
O Excelso Supremo Tribunal Federal já se orientou no sentido de
que a ausência do reeducando na audiência de oitiva de testemunhas constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002995-16.2020.8.26.0509 -Voto no 1907
5
nulidade relativa mediante comprovação de prejuízo.
Nesse sentido:
- "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL
JULGADO
PROCEDENTE.
VIOLAÇÃO
DA
SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO ACUSADO PRESO À
AUDIÊNCIA
DE
INQUIRIÇÃO
DE
TESTEMUNHA.
EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO PELO JUÍZO PROCESSANTE.
CONCORDÂNCIA DA DEFESA NA REALIZAÇÃO DO ATO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO
ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Não cabe a
esta Corte, em sede de habeas corpus, rever o preenchimento ou
não dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, de
competência do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, III),
salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica
nos autos. Precedentes. 2. A ausência do paciente na audiência de
oitiva de testemunhas não constitui nulidade de modo a
comprometer os atos processuais, na medida em que, além de o
paciente não ter manifestado a intenção de comparecer ao ato
processual, houve expressa dispensa por parte do advogado (cf.
RE 602.543-QO-RG, Pleno, DJe de 26/2/2010). 3. Ademais, o
reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em
regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa
técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo
ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um
exercício
de
formalismo
exagerado,
que
certamente
comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.
Precedentes. 4. Na espécie, entretanto, a impetrante sequer indicou
de que modo a renovação dos atos instrutórios poderia beneficiar o
paciente, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o
princípio do devido processo legal. Caso a parte se considerasse
prejudicada em seu direito, poderia ter se manifestado em
audiência ou em preliminar de alegações finais, o que não ocorreu.
5. Ordem denegada." (HC 119372, Relator Min. TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015,
processo eletrônico DJe-019, divulgado em 1o/02/2016,
publicado em 02/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002995-16.2020.8.26.0509 -Voto no 1907
6
Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
- "PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. AUDIÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS
SEM A PRESENÇA DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO. NÃO
DEMONSTRADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC.
POSSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça que a presença do réu na audiência de
instrução, conquanto conveniente, não é indispensável para a
validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa,
necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo
prejuízo para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité
sans grief, disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal
(HC
n.
103.963/SC,
Ministro
Adilson
Vieira
Macabu
(Desembargador convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe
3/2/2012) (AgRg no HC 319.635/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe 10/09/2015). 2. Nomeado defensor ad
hoc, não há falar em efetivo prejuízo à Defesa. 3. A ausência de
intimação pessoal do réu para a audiência de oitiva da testemunha
de acusação, determinada pelo próprio Juízo, não gera nulidade, se
o seu defensor foi intimado em audiência e dispôs de tempo
suficiente para localização do réu e formulação de perguntas
(REsp 601.106/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ
29/08/2005). 4. Os ditames da boa-fé objetiva, especificamente, o
tu quoque, encontra ressonância no artigo 565 do Código de
Processo Penal, ao dispor que não cabe a arguição de nulidade
pela própria parte que lhe deu causa ou que tenha concorrido para
a sua existência (RHC 63.622/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/10/2015). 5. Recurso ordinário
improvido." (RHC 51.017/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
01/03/2016, DJe 21/03/2016);
- "HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO E
POSSE ILEGAL DE ARMA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
SEM
A
PRESENÇA
DO
DENUNCIADO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002995-16.2020.8.26.0509 -Voto no 1907
7
PRESERVADOS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MAJORAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITOS E PROCESSOS SEM
O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBLIDADE. PRINCÍPIO
DA NÃO-CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS
GRAVOSO.
IMPROPRIEDADE.
INOBSERVÂNCIA
DO
DISPOSTO NO ART. 33, § 2o, ALÍNEA C, E §3o DO CÓDIGO
PENAL.
NEGATIVA
DE
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
1.
A
presença de réu preso em audiência de inquirição de testemunhas,
embora recomendável, não é indispensável para a validade do ato,
consubstanciando-se em nulidade relativa. Faz-se, pois, necessária,
a efetiva demonstração de prejuízo à defesa, principalmente se o
ato processual se realiza em local diverso do da segregação do
acusado. 2. Na fixação da pena-base e do regime prisional,
inquéritos e processos em andamento não podem ser levados em
consideração como maus antecedentes, em respeito ao princípio da
não-culpabilidade. Precedentes. 3. Favoráveis as circunstâncias
judiciais, o julgador deve, quando da individualização da
reprimenda penal, observar o disposto no artigo 33, § 2o, alínea c,
e § 3o do Código Penal, que dispõe que "o condenado não
reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto". 4. O acórdão
ora hostilizado não demonstrou, a teor do art. 44, do Código Penal,
com a devida fundamentação, os motivos pelos quais o Paciente
não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva
de
direitos,
restando,
pois,
evidenciado
o
constrangimento ilegal na espécie. 5. Ordem parcialmente
concedida para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena
reclusiva imposta ao Paciente, mediante condições a serem
estabelecidas pelo Juízo das execuções penais, a quem caberá,
atendidos os requisitos subjetivos e objetivos, decidir sobre o
deferimento da substituição das penas." (HC 78760/SP,
QUINTA TURMA, Ministra LAURITA VAZ, Julgado
em 20/11/2007, DJ 17/12/2007 p.248).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002995-16.2020.8.26.0509 -Voto no 1907
8
É certo que na hipótese vertente, não restou comprovado nenhum
prejuízo ao apenado, que teve assegurando o direito de defesa, não restando
caracterizada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Dessa forma, nenhuma nulidade a ser reconhecida no caso presente.
No tocante ao mérito, o recurso merece parcial provimento, como
adiante se verá.
Os procedimentos disciplinares foram instruídos com as
declarações prestadas pelos agentes penitenciários Gilberto Evangelista Sepulveda
(folha 190 dos autos originários da execução criminal), Marcos Pereira Gomes (fl. 70
e 107), Edson Hamilton da Silva (fl. 71 e 108), Silvano Pereira Boa Sorte (fls.
143/144) e Oreste da Silva Júnior (fls. 145/146), através das quais restaram
comprovadas as condutas tida pelo agravante e que lhe restaram atribuídas. Isto
porque com o depoimento de Gilberto ficou demonstrado que o agravante Tallys
juntamente com outros detentos gritavam incessantemente com a finalidade de
subverterem a ordem do estabelecimento prisional pois queriam que somente
permanecessem na ala de progressão do presídio os sentenciados escolhidos por eles;
com os depoimentos de Marcos e Edson ficou demonstrado que o agravante
desobedeceu a ordem de devolver documentos a ele entregues para conhecimento e
assinatura e com os depoimentos de Silvano e Oreste foi comprovado que Tallys
desobedeceu a ordem de deixar cela do pavilhão disciplinar para abrigar-se em uma
das celas do pavilhão habitacional, sem alegar nenhuma justificativa para tanto.
É certo que não foi produzido nada de útil nos procedimentos
administrativos disciplinares que tirasse a credibilidade dos relatos dos agentes,
sendo que as declarações prestadas por eles são suficientes para a manutenção da
decisão homologatória, não havendo se falar em quadro probatório precário, dúbio, e
em atipicidade da conduta.
Não
há
nenhum
motivo
concreto
nos
procedimentos
administrativos indicativos de que se deveria duvidar da palavra dos agentes
penitenciários, sob os quais recai a presunção "juris tantum" de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções, razão pelas quais suas declarações
harmônicas e coesas entre si são suficientes para a manutenção da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002995-16.2020.8.26.0509 -Voto no 1907
9
homologatória proferida.
Não bastasse isso, registre-se, no ponto, por oportuno, que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
- ''A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos
agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a
caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é
pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a
priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de
veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos
em
geral.(HC
391170,
Rel.
Min.
NEFI
CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017, publicado em 7/8/2017).
Na mesma linha de entendimento: HC 334732 , Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1o/2/2016.
As condutas tidas pelo agravante realmente se amoldaram às faltas
disciplinares de natureza grave, previstas no artigo 50, inciso I, combinado com os
artigos 39 e artigo 49, ambos da Lei Federal no 7.210/1984, que assim dispõem:
- "Art. 39. Constituem deveres do condenado:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com
quem deva relacionar-se;
III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;
IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos
de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina;
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;
VI - submissão à sanção disciplinar imposta;
VII - indenização à vitima ou aos seus sucessores;
VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas
realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional
da remuneração do trabalho;
IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento;
X - conservação dos objetos de uso pessoal.
Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o
disposto neste artigo." (destaquei)
- "Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e
graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem
assim as respectivas sanções.
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente
à falta consumada."
- "Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de
liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem
ou a disciplina;
II - fugir;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002995-16.2020.8.26.0509 -Voto no 1907
10
III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a
integridade física de outrem;
IV - provocar acidente de trabalho;
V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do
artigo 39, desta Lei.
VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico,
de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos
ou com o ambiente externo.
VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do
perfil genético.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber,
ao preso provisório." (destaquei)
Assim, com o reconhecimento das infrações disciplinares, que têm
previsão na Lei de Execução Penal, e como as condutas tidas pelo reeducando se
amoldaram aos tipos a ele atribuídos, restou apenado, já que o cumprimento às regras
gerais do estabelecimento penal ou de qualquer lugar onde se efetue a execução da
pena é fundamental tanto para o condenado como para quem administra o local. Por
isso, estabelece a Lei de Execução Penal que o reeducando deve colaborar com a
ordem, respeitar e obedecer às determinações emanadas das autoridades e seus
agentes, tendo, com sua conduta, cometido as infrações que lhe foram atribuídas, não
havendo que se falar, assim, em atipicidade da conduta.
No caso presente, também não há que se falar em desclassificação
das condutas atribuídas ao reeducando para falta leve ou média, pois incitar ou
participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, a desobediência, o
desrespeito, o descumprimento de ordem disciplinar, caracterizam falta grave.
Neste sentido, já teve oportunidade de decidir o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"...Com efeito, consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça
entendimento no sentido de que a desobediência aos agentes
penitenciários se constitui em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c
o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais. A propósito,
confiram-se, a título exemplificativo, os seguintes arestos:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
DESOBEDIÊNCIA
AO
AGENTE
PENITENCIÁRIO. ART. 50, IV, C/C O ART. 39, II, AMBOS DA
LEP.
FALTA
GRAVE.
CARACTERIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
NOVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. DISSÍDIO
PRETORIANO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. 1. A
decisão agravada não reexaminou as provas, mas apenas atribuiu
nova qualificação jurídica (falta grave) aos fatos delimitados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002995-16.2020.8.26.0509 -Voto no 1907
11
acórdão
recorrido
(desobediência
à
ordem
dos
agentes
penitenciários de retorno à cela), motivo pelo qual não incide o
óbice da Súmula 7/STJ. 2. Acórdão paradigma que se coaduna
exatamente com o caso em questão, uma vez que estabelece que a
desobediência a servidores é considerada falta de natureza grave.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1381095/RO,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 04/08/2015, DJe 20/08/2015);
- "HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE
FALTA GRAVE NO DECORRER DO CUMPRIMENTO DA
PENA. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A SERVIDOR
(ART. 50, INCISO VI, C/C O ART. 39, INCISO II, AMBOS DA
LEP). REGRESSÃO DE REGIME. REINÍCIO DA CONTAGEM
DO
PRAZO
PARA
A
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SÚMULA
VINCULANTE 9/STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.
ORDEM DENEGADA. 1. O cometimento de falta grave,
devidamente apurada através de procedimento administrativo
disciplinar, implica o reinício da contagem do prazo da pena
remanescente para a concessão de benefícios relativos à execução
da pena, exceto livramento condicional e comutação da pena. 2. A
contagem do novo período aquisitivo do requisito objetivo (1/6 do
cumprimento da pena) para a progressão de regime deverá ter
início na data do cometimento da última falta grave pelo apenado,
incidente sobre o remanescente da pena e não sobre o total desta.
3. O disposto no art. 127 da Lei 7.210/84 foi recebido pela ordem
constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal
previsto no caput do artigo 58. Súmula Vinculante 9/STF. 4.
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial." (HC
185.689/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 14/02/2011);
- "HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
INEXISTÊNCIA. FALTA GRAVE. PENA DE ISOLAMENTO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA. 1. No cumprimento da pena privativa de
liberdade, o apenado deve submeter-se às regras de disciplina
previstas na legislação que rege a execução penal, sendo um de
seus deveres obedecer às autoridades e seus agentes, tratar a todas
as pessoas com respeito e urbanidade, além de executar
adequadamente o trabalho que lhe for atribuído, conforme dispõe
a Lei n.o 7.210/84. 2. O art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso II e
V, da Lei de Execuções Penais, consideram a desobediência às
ordens do agente penitenciário falta grave. 3. Na hipótese, a
portaria instauradora do Procedimento administrativo disciplinar
identificou de forma clara e precisa as condutas que pretendia
apurar, descrevendo as ações imputadas ao ora Paciente, bem
assim os respectivos dispositivos legais, quais sejam os arts. 52 e
art. 50, inciso VI da Lei n.o 7.210/84. 4. A Lei de Execução Penal
autoriza expressamente a pena de isolamento no caso de
cometimento de falta grave. O art. 57, parágrafo único, c.c os arts.
58 e 53, da Lei n.o 7.210/84 preveem a possibilidade de aplicação
da sanção de isolamento pelo prazo não superior a 30 dias. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002995-16.2020.8.26.0509 -Voto no 1907
12
Ordem denegada". (HC 111.062/PR, Rel. Ministra LAURITA
VAZ,
QUINTA
TURMA,
julgado em 26/10/2010, DJe
29/11/2010).
Todavia, o d. Juízo de piso deixou de justificar, de forma idônea, a
escolha da fração máxima de 1/3 para a perda dos dias remidos, razão pela qual,
embora mantidas as decisões homologatórias, a sanção de perda de 1/3 (um terço)
dos dias remidos mostra-se excessiva ante as circunstâncias dos casos concretos,
sendo cabível seu abrandamento já que os contornos de reprovabilidade das condutas
não ensejam aplicação de sanção acima do patamar mínimo.
A jurisprudência se consolidou no sentido de aplicar às presentes
sanções, analogamente, a fração mínima prevista no Código Penal, qual seja: 1/6 (um
sexto).
Neste sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
- "PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. FALTA GRAVE. NOVO DELITO NO CURSO
DA
EXECUÇÃO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 526/STJ.
REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO
DA DATA-BASE, SALVO PARA FINS DE LIVRAMENTO
CONDICIONAL, COMUTAÇÃO E INDULTO. PERDA DE 1/3
DOS DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado
pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação
no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em
que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem
de ofício.
II - De acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui
falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso
da execução. Segundo dispõe o enunciado da Súmula n. 526 desta
Corte Superior, "O reconhecimento de falta grave decorrente do
cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento
da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."
III - Nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, o
cometimento de falta disciplinar grave autoriza a regressão de
regime prisional.
IV - A prática de falta grave enseja a alteração da data-base do
prazo para a concessão de certos benefícios executórios, salvo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002995-16.2020.8.26.0509 -Voto no 1907
13
fins de livramento condicional (Enunciado Sumular n. 441/STJ),
comutação de pena ou indulto (Enunciado Sumular n. 535/STJ).
Precedentes.
V - A determinação de perda de até 1/3 (um terço) dos dias
remidos em decorrência da homologação da falta grave no curso
da execução penal decorre de previsão expressa do art. 127 da Lei
de Execução Penal. In casu, não foi apresentado qualquer
fundamento para determinar a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos, estando a r. decisão do d. Juízo de primeiro grau, mantida
pelo eg. Tribunal de origem, em desacordo com a jurisprudência
desta Corte Superior, segundo a qual a perda máxima dos dias
remidos exige motivação concreta e idônea. Ante o exposto, não
conheço do habeas corpus. Concedo, contudo, a ordem, de ofício,
para determinar que o d. Juízo da Vara de Execuções faça nova
análise acerca da perda dos dias remidos, de modo fundamentado,
com esteio na atual redação do art. 127 da Lei de Execução Penal,
conferida pela Lei n. 12.433/2011" (HABEAS CORPUS No
511.442
-
RS
(2019/0145065-0)
RELATOR:
MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE);
- "EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. PRÁTICA DE
FALTA
GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO.
REGRESSÃO
DE
REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO
DE NOVA PROGRESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
2.
Hipótese em que o apenado empreendeu fuga do
estabelecimento prisional em 15/6/2014, tendo sido recapturado
em 15/7/2014, fato que foi considerado falta disciplinar de
natureza grave pela instância ordinária, com aplicação dos
consectários legais.
3. "A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão
de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de
nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do
requisito
objetivo"
(REsp
1.364.192/RS,
Rel.
Ministro
SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Terceira Seção, DJe 17/9/2014).
4. O cometimento de falta disciplinar de natureza grave implica,
ainda, a regressão de regime, bem como a perda de até 1/3 (um
terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de
Execução Penal.
5. No caso em exame, o Tribunal de origem, de forma
fundamentada, reconheceu a prática de falta grave pelo paciente,
consubstanciada
em
fuga
do
estabelecimento
prisional,
determinando a regressão de regime e a alteração da data-base
para benefício para o dia da recaptura, o que não configura ser
desproporcional ou desarrazoado.
6. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 330.611/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002995-16.2020.8.26.0509 -Voto no 1907
14
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
03/05/2016).
Assim sendo, de rigor a aplicação da reprimenda mínima, qual seja:
a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, para cada uma das faltas apuradas e pelas
quais acabou sancionado nos autos originais da execução criminal.
Inclusive, neste sentido, decidiu esta Colenda Câmara no
julgamento do Agravo de Execução Penal no 7000841-21.2019.8.26.0482, de
relatoria do Eminente e Culto Desembargador, Dr. Amable Lopez Soto, em
julgamento realizado em 17 de junho de 2019.
Ante todo o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo para
reduzir a sanção de perda dos dias remidos para 1/6 (um sexto) para cada falta
grave tratada nestes autos, mantida, no mais, a r. decisão impugnada.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator